Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
1. Havendo apresentação de duas peças recursais, conhece-se apenas da primeira, em face da preclusão consumativa.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado.
3. Comprovadas a materialidade e aautoria do crime, inviável a absolvição do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.